Tribunal: TJBA
Processo: 8105471-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105471-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: M. P. M. e outros

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, LIVIO GOMES RIBEIRO, KARINA MARTINS OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
.
PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PEDIDO DE DANOS MORAIS
. PARTE AUTORA PORTADORA DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - TEA.
AFASTAMENTO
DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR
NA SENTENÇA
.
INADEQUAÇÃO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRI
A
QUE DEVERIA SER PROCE
SSADO EM AUTOS APARTADOS.
ERRO IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO PARCIAL
DA SENTENÇA
.
TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE.
TERAPIA
DENVER/ABA
. COBERTURA INTEGRAL DO TRATAMENTO.
PSICOPEDAGOGO
.
APLICAÇÃO DA LEI N.º 14.454/2022.
TRATAMENTO COM NEUROPSICÓLOGO. RECOMENDAÇÃO PARA PACIENTE ACIMA DE 4
(QUATRO)
ANOS. AUTOR QUE POSSUI
3 (TRÊS) ANOS. NEGATIVA DEVIDA. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES CLÍNICAS INTEGRAIS DO AUTOR.
CUSTEIO INTEGRAL. D
ANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
DECISÃO
REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO

E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
Cível
n.º
8105471-45.2023.8.05.0001
,

tendo como
Apelante
M. P. M.
(
e outro
)

e

Apelado

BRADESCO SAUDE S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER

E

DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR